Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Localização de bens penhoráveis.
1. O CENSEC e o CCS do Bacen não são ferramentas de consulta de bens penhoráveis.
2. O exaurimento dos meios ao alcance do credor para localizar bens penhoráveis justifica a expedição de ofício ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com vistas a obter informações sobre eventuais tratores e máquinas agrícolas pertencentes ao executado, que exerce atividade rural, registrados no RENAGRO.